Tribunal: TJSP
Processo: 1056582-47.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
CONTRATO – Compromisso de compra e venda de imóvel – Comissão de corretagem - Adoção de tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo – Informação prévia do comprador demonstrada pelas rés – Restituição indevida – Honorários de advogado – Condenação do autor mantida – Honorários recursais majorados - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175555
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056582-47.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante MARCO
ANTONIO FIGUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SPE VITTA HEITOR
RIGON 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA (NOVA DENOMINAÇÃO
SOCIAL DE SPE VITTA HEITOR RIGON LTDA.) e BIVI HOLDING S/A (BILD
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056582-47.2017.8.26.0506 -Voto no 1511
e
2
Apelação no 1056582-47.2017.8.26.0506
Apelante: Marco Antonio Figueira
Apelado: Spe Vitta Heitor Rigon 1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda.
(nova denominação social de SPE Vitta Heitor Rigon Ltda.) e Bivi Holding S/A (Bild
Desenvolvimento Imobiliário Ltda.)
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 1511
CONTRATO Compromisso de compra e venda de imóvel
Comissão de corretagem - Adoção de tese firmada pelo STJ em
sede de recurso repetitivo Informação prévia do comprador
demonstrada pelas rés Restituição indevida Honorários de
advogado Condenação do autor mantida Honorários recursais
majorados - Recurso não provido.
Apelação contra sentença que julgou improcedente a ação de
restituição de valores.
Sustenta o autor-apelante que é ilegal a cobrança de comissão
de corretagem e que faz jus à devolução do valor pago indevidamente.
Recurso tempestivo, isento de preparo, com contrarrazões
(fls. 219/230).
É o relatório.
No que diz respeito à comissão de corretagem, sem razão o
autor-apelante.
A matéria foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de
Justiça em procedimento de recurso repetitivo, que passou a adotar a seguinte tese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056582-47.2017.8.26.0506 -Voto no 1511
e
3
(...)2.2. "Validade da cláusula contratual que transfere ao
promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de
corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de
unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária,
desde que previamente informado o preço total da aquisição
da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão
de corretagem" (tese firmada no julgamento do REsp
1.599.511/SP). (...) (REsp n° 1.551.951/SP, Relator Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Segunda Seção,
julgado em 24.08.2016)
No caso, as rés provaram que o comprador foi previamente
informado sobre a cobrança de comissão de corretagem.
Se não bastasse o comprovante de pré-venda exibido com a
petição inicial (fls. 12), as rés juntaram aos autos outros documentos que demonstram a
prévia ciência do comprador sobre a contratação da comissão de corretagem, como a carta
de comissão e o termo de negociação (fls. 200/201).
Observe-se que referidos documentos indicam expressamente
o valor da cobrança e foram assinados pelo comprador, ao passo de não haver na petição
inicial qualquer alegação de vício de consentimento.
Logo, mostra-se indevida a restituição pretendida pelo
apelante.
Com a improcedência da ação, mantida a condenação do
autor ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
fixados em R$ 954,00.
Em razão do trabalho desenvolvido em grau de recurso,
majoram-se os honorários devidos aos advogados das rés para R$ 1.200,00 (art. 85, § 11,
do CPC), com observação de ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056582-47.2017.8.26.0506 -Voto no 1511
e
4
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, mantendo-se a r. sentença de primeiro grau, pelos seus próprios fundamentos.
Benedito Antonio Okuno
Relator